Tribunal: TJES
Processo: 5000701-76.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PELO VEÍCULO. ART. 18, DO CDC. PLEITO LIMINAR DE FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. VEÍCULO REPARADO PELA CONCESSIONÁRIA E DISPONÍVEL PARA RETIRADA E USO PELA CONSUMIDORA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Como se sabe “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2. No caso, a despeito da plausibilidade do direito da agravada, diante da aparente configuração da hipótese do inciso II, §1º, do art. 18, do CDC, não se faz presente o prejuízo (
periculum in mora
) que ampare a urgência para que a agravante forneça um veículo reserva em favor da agravada, tendo em vista que antes mesmo da prolação da decisão recorrida, a agravada já havia sido cientificada de que o automóvel dela já estava reparado e a disposição dela para retirada na concessionária agravante.

3. Assim, estando a tutela final na ação originária calcada unicamente na restituição do valor desembolsado na aquisição do veículo, conforme inciso II, do §1º, do art. 18, do CDC, inexiste, por ora, obstáculo para que a agravada retire o veículo reparado e dele se utilize até o desfecho da demanda, diante da aparente desnecessidade de veículo reserva.

4. Recurso provido. Decisão reformada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ____ de ______________ de 2020.

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000701-76.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA
AGRAVADO: COMPACTA GESTAO DE SMS LTDA - EPP
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pela Juíza da 2ª Vara Cível de Vitória-ES, por meio da qual, em sede de ação de restituição c/c tutela de urgência, deferiu o pleito subsidiário de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que “[...]
a ré (Contauto Continente Automóveis Ltda), disponibilize um veículo reserva, do mesmo modelo ao adquirido pela requerente (modelo Ford Ka SE 1.0 HA, 2019/2019), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para hipótese de descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitado a 30 (trinta) dias/multa, a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas, contadas da intimação desta, na forma do artigo 296 c/c 497 ambos do CPC (Súmula nº 410/STJ).
”

Em seu arrazoado recursal, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, a) “
Ausência dos Requisitos de tutela de urgência – Veículo da Agravada Reparado e em perfeitas condições de uso
”, sob o pálio de que já informou a agravada por meio de telegrama e e-mail de que o seu veículo já está liberado para ser retirado da concessionária desde 07/02/2020, o que demonstra que ela não está impedida de utilizar o seu automóvel, porque foi reparado em garantia e está à disposição dela; b) “
Incompatibilidade entre o pedido de tutela antecipada e o provimento final de mérito
”; c) “
Eventualidade – Solidariedade da Fabricante Ford
”; d) “
Da eventualidade – Limitação e redução do Valor da Exorbitante Multa Imposta
”; pugnando, ao final, pela e) “
Necessária atribuição do efeito suspensivo
”, a pretexto de que a probabilidade do direito estaria no fato de que o veículo foi reparado e está à disposição da agravada, irreversibilidade do pleito antecipado, distinção entre a tutela antecipada deferida (fornecimento de veículo reserva) e o provimento final pretendido (restituição do valor pago pelo veículo), aduzindo que “
a Agravante sofrerá prejuízos irreversíveis com a manutenção da medida, tendo em vista os gastos para o fornecimento de veículo reserva, sobretudo sem qualquer necessidade, já que o automóvel objeto da lide se encontra em perfeito estado e apto ao uso”.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo postulado (id 437804).

A agravada apresentou suas contrarrazões ao recurso (id 461301), pela incolumidade da decisão.

Informações apresentadas pela magistrada de primeiro grau (id 532448).

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de agosto de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS

13/10/2020 - sem notas orais

VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, cumpre acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

Assim, tenho que o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Sob esse enfoque, bem de se ver, que a magistrada de primeiro grau deferiu o pleito da antecipação dos efeitos da tutela, basicamente, por reputar presente tanto a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), em virtude da aparente demonstração de que o enleio se amolda à configuração do art. 18, do CDC, como o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), já este “
considerando o prejuízo causado a autora que está, aparentemente, sem poder usufruir de seu veículo novo adquirido na concessionária requerida, não podendo ainda utilizar o bem para o exercício de sua atividade empresarial, o que por si só já sustenta a existência do periculum in mora
” (id 437287).

Em que pese a presença da plausibilidade do direito da agravada, este requisito isolado é insuficiente para a concessão da tutela provisória de urgência sem seu favor, já que, a meu ver, está ausente o dano (
periculum in mora
) consignado pela magistrada de primeiro grau de que a agravada estaria impossibilitada de utilizar o veículo.

Afinal, tal como externei na decisão em que deferi o efeito suspensivo a este recurso, a despeito dos defeitos apresentados pelo veículo novo adquirido da agravante pela agravada, cujos desdobramentos da sua verificação, origem e cumprimento de prazos para sua correção deverá ficar relegada para a cognição exauriente, convém ponderar que antes mesmo da prolação da decisão recorrida a agravada já havia tomado conhecimento pelo telegrama enviado pela concessionária agravante e recebido em 19/02/2020 pela agravada de que o seu automóvel já estava liberado para sua retirada desde 07/02/2020.

Nesse contexto, o fato da concessionária trazer a lume que o alegado defeito do veículo (
painel condensando água ao ligar o ar-condicionado
), estaria sanado com a respectiva disponibilização do automóvel para retirada e uso da agravada, ao menos em trato inicial, denota que está mitigado o receio de dano da agravada de não poder usar o bem para o exercício de sua atividade profissional.

Logo, tenho que a persistência da decisão agravada acarretará em um dano desnecessário e desarrazoado à agravante, já que terá que custear a manutenção de um outro veículo reserva para a agravada, enquanto o automóvel dela já está reparado e a disposição para que ela o retire e o utilize como lhe convier.

Aliás, com as devidas adequações, confira-se o aresto desta corte fracionária:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFEITO EM VEÍCULO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE 30 DIAS PARA O CONSERTO. RAZOABILIDADE. VEÍCULO ENTREGUE EM 45 DIAS. VEÍCULO RESERVA DISPONIBILIZADO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E DE PERICULUM IN MORA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Na origem, a agravada ajuizou ação de restituição da quantia paga na aquisição do veículo descrito na peça vestibular (fl. 54), sob o argumento de que em 02/02/2017 apresentou defeito na partida, tendo ficado disponível para devolução somente 45 (quarenta e cinco) dias após ter dado entrada na assistência técnica, extrapolando, assim, o prazo de 30 (trinta) dias, previsto no artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Por sua vez, a agravante informou que a partir de 24/02/2017 disponibilizou um carro reserva à agravada até o dia em que seu veículo ficou pronto para devolução, em 17/03/2017 (fls. 36/39), tendo esta se negado a recebê-lo, conforme afirmou na própria petição inicial.

3. Diante disso, analisando o pleito antecipatório originário, entendo não estar presente o
fumus boni iuris
, uma vez que a agravante, não obstante ter extrapolado o prazo para a devolução do veículo em 15 (quinze) dias, demonstrou boa-fé ao disponibilizar um carro reserva à agravada que, por sua vez, não ficou desamparada até ter seu veículo novamente à disposição.

4.
Ademais, o veículo, conforme afirmação da agravante, foi devidamente consertado e já está pronto para devolução, fato este que, a meu ver, retira a urgência do pedido de disponibilização de outro veículo de igual ou melhor categoria à agravada.

(TJES, Agravo de Instrumento, 024179011002, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 05/12/2017, DJ: 13/12/2017)

Por fim, consigno que estando a tutela final na ação originária calcada unicamente na restituição do valor desembolsado na aquisição do veículo, conforme inciso II, do §1º, do art. 18, do CDC, inexiste, por ora, obstáculo para que a agravada retire o veículo reparado e dele se utilize até o desfecho da demanda, diante da aparente desnecessidade de veículo reserva.

Com base nesses fundamentos,
conheço do recurso e

d
o
u
-
lhe

provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PELO VEÍCULO. ART. 18, DO CDC. PLEITO LIMINAR DE FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. VEÍCULO REPARADO PELA CONCESSIONÁRIA E DISPONÍVEL PARA RETIRADA E USO PELA CONSUMIDORA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Como se sabe “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2. No caso, a despeito da plausibilidade do direito da agravada, diante da aparente configuração da hipótese do inciso II, §1º, do art. 18, do CDC, não se faz presente o prejuízo (
periculum in mora
) que ampare a urgência para que a agravante forneça um veículo reserva em favor da agravada, tendo em vista que antes mesmo da prolação da decisão recorrida, a agravada já havia sido cientificada de que o automóvel dela já estava reparado e a disposição dela para retirada na concessionária agravante.

3. Assim, estando a tutela final na ação originária calcada unicamente na restituição do valor desembolsado na aquisição do veículo, conforme inciso II, do §1º, do art. 18, do CDC, inexiste, por ora, obstáculo para que a agravada retire o veículo reparado e dele se utilize até o desfecho da demanda, diante da aparente desnecessidade de veículo reserva.

4. Recurso provido. Decisão reformada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 13 de outubro de 2020.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.